Tribunal: TJDFT
Processo: 0703176-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
DESPACHO Intimem- se os embargados para se manifestarem sobre os embargos de declaração opostos, conforme o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, segunda-feira, 19 de julho de 2021. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 2905